Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707291-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1 Neoenergia Distribuição Brasília S/A Embargados: Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1 Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A (Id. 76661621) e pela associação Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1 (Id. 76909763) contra o acórdão (Id. 76459971) que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator